Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702569-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. F. L. AGRAVADO: T. A. D. M. D. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA., em face de TARCIANO ACRISIO DE MOURA DIAS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0727040-72.2022.8.07.0001, determinou a expedição de alvará de levantamento eletrônico de todos os valores. Todavia, ante a recalcitrância da parte Exequente, determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento do Devedor. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68172120): A parte credora, por 3 (três) vezes, foi intimada para indicar dados bancários pertencentes à sociedade exequente, no entanto resistiu à ordem. Decido. Expeça-se alvará de levantamento eletrônico de todos os valores depositados em juízo em favor de: - VANESSA ANDRADE CAVALCANTI (procuradora com poderes para receber, conforme procuração de ID 218085258); - Banco: BRB; - Agência 0100; - Conta Corrente 053.984-6; - CPF: 779.478.191-49. Todavia, ante a recalcitrância da parte exequente, determino a suspensão dos descontos na folha de pagamento do devedor. Oficie-se ao órgão empregador. Dou à presente decisão força de ofício. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) se trata de ação monitória, na qual, em sede de sentença, restou devidamente constituído de pleno direito o título executivo judicial, que condenou o Agravado ao pagamento de R$ 3.316,43 (três mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) em favor da Recorrente; 2) em cumprimento de sentença foi deferida a penhora do valor de 2,5% (dois e meio por cento) do salário líquido do Agravado; 3) o Juizo recorrido vedou a transferência de valores constritos em conta bancária indicada pelos patronos da Recorrente, bem como determinou, sem motivação ou mesmo fundamentação legal, a suspensão de descontos na folha de pagamento do devedor; 3) a Recorrente é uma pessoa jurídica, sendo certo que há flagrante impossibilidade de se determinar que seu sócio administrador se dirija a instituição bancária para sacar todos os alvarás referentes aos mais de 300 (trezentos) processos da empresa que se encontram em curso; 4) a própria lei conferiu a possibilidade de a parte Autora indicar conta diversa para depósito, o que a exata hipótese dos autos (art. 906, parágrafo único do CPC), 5) foi determinada, de ofício, a suspensão dos descontos na folha de pagamento do devedor, o que é flagrantemente ilegal; 6) se trata de decisão completamente arbitrária, desprovida de fundamentação, prolatada sem provocação por parte do Agravado, sem correlação com a possibilidade de transferência de valores em conta de terceiros, e em claro confronto com o determinado por este Tribunal; 7) a determinação de descontos em folha de pagamento de devedor, foi expedida pelo próprio Tribunal (ID 186179751), sendo impossível ao Juízo a quo anular a decisão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de maneira a obstar o encaminhamento de ofício ao órgão pagador, mantendo os descontos na folha de pagamento do Agravado. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, autorizando, nos termos do exposto no art. 906, parágrafo único do CPC, a transferência de valores em conta bancária de terceiros, na hipótese, em favor da sociedade de advogados representante da Recorrente. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 68172121). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A Agravante busca a suspensão da decisão que determinou o encaminhamento de ofício ao órgão pagador a fim de suspender os descontos na folha de pagamento do Devedor, objetivando que sejam mantidos os descontos no salário do Agravado. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela sequer menciona, ainda que genericamente, como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 11:40:27. Brasília, 31 de janeiro de 2025 13:50:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador